Tribunal: TJDFT
Processo: 0715455-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em juízo de retratação, manteve decisão anterior que negou provimento ao recurso dos autores e deu parcial provimento ao recurso da ré, em ação anulatória fundada em alegada falsificação de assinaturas em procurações.
2. Os embargantes sustentam omissão quanto ao exame do vício de representação e contradição na manutenção da condenação por litigância de má-fé, requerendo a nulidade da relação processual originária e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão ao não reconhecer a nulidade processual decorrente de suposta falsificação de assinaturas nas procurações; e (ii) se há contradição na manutenção da condenação por litigância de má-fé diante do reconhecimento de irregularidade formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
5. A alegada omissão não se verifica, pois o acórdão enfrentou expressamente a questão da falsidade das assinaturas, concluindo que não houve nulidade da relação processual diante da comprovação de ciência e participação ativa dos autores, caracterizando mandato tácito.
6. A adoção de tese jurídica diversa da pretendida pela parte não configura omissão, mas exercício legítimo da função jurisdicional.
7. Não há contradição na condenação por litigância de má-fé, pois o acórdão reconheceu a atuação consciente dos autores em manobra processual, ainda que existente irregularidade formal, evidenciando conduta temerária e alteração da verdade dos fatos.
8. O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO:
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
TESE DE JULGAMENTO: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A inexistência de omissão se configura quando o acórdão enfrenta a matéria controvertida, ainda que adote fundamento diverso do pretendido pela parte. 3. A condenação por litigância de má-fé é compatível com a constatação de irregularidade formal quando evidenciada conduta consciente e temerária da parte”.